Tribunal: CARF
Processo: 11762.720064/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
REPETRO. MULTA POR ERRO DE INFORMAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Aplica­se multa ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. A multa é devida quando a mercadoria é quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, prevista no art. 736 do Decreto no6.759/09, por não ser da competência deste CARF.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720064/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.858 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
REPETRO.
MULTA
POR
ERRO
DE
INFORMAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Aplica-se multa ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. A multa é devida quando a mercadoria é quantificada
incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, prevista no art.
736 do Decreto no6.759/09, por não ser da competência deste CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720064/2014-39
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720064/2014-39

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração de Multa Regulamentar Aduaneira
(código de receita 2185), lavrado na DRF/RJ em 16/07/20214 conforme fls. 11 a 27 do
contribuinte em epígrafe.
O Acórdão no 108-014.709 da 17a Turma da DRJ08 em 24/05/2021 considerou a
Impugnação Improcedente, Crédito Tributário Mantido, conforme fls. 911 a 919.
Transcreve-se o relatório, sucinto, da decisão proferida pela autoridade a quo:
Segundo a Fiscalização foi verificada a quantificação incorreta na unidade de medida
estatística nos registros de determinadas adições de DIs registradas pela interessada.
Fundamento Legal: Arts. 2°, 97, 542 a 545, 549, 551, 564, 673, 674, incisos I a IV, 675,
inciso IV, 711, inciso II e §§ 2°, 3°, 4° e 5°, e 768 do Decreto n° 6.759/09. Art 84,
inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/01 c/c arts. 69 e 81, inciso IV da Lei
10.833/03).
Sendo assim, a multa, apurada em face de tal incorreção, prevista no art. 84, II, da MP
2.158-35, combinado com os arts.69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/03.
Intimada da exação em tela em 23/07/2014 (fl.587), a autuada apresentou impugnação
em 21/08/2014 (fls.902 e seguintes) alegando, em síntese, que:
Não houve dano ao Erário;
Mero erro na indicação das unidades de medida indicadas pela Impugnante, que deu
margem às inconsistências indicadas pelo fiscal autuante, não geraram nenhuma
consequência no âmbito fiscal. Deveras, tal equívoco não resultou em nenhum prejuízo
ao Erário;
a Ausência de Dolo, Má-fé e Dano ao Erário e Consequente Ilegalidade da Multa
Aplicada: As quantidades informadas nas DI's não são inexatas ou discrepantes da
realidade, apenas não observaram as unidades de medida nos campos específicos das
DI's; a Impugnante em nenhum momento agiu com dolo ou má-fé, de modo a
caracterizar qualquer intenção de ludibriar ou fraudar o Fisco;
Cometeu tão somente mero equívoco formal ao adotar unidades e quantidades de
medida estatística (QTEST) e de comercialização (UNCOM e QTCOM) diversas
daquelas prevista na legislação;
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720064/2014-39

A aplicação do artigo 136, do CTN deve guardar relação com as normas de
interpretação previstas nos artigos 108, IV, e 112 do CTN;
Resta cristalino que a aplicação da multa nos termos do artigo 84 da MP n° 2.158- 35,
bem como do § 10 do artigo 69, da Lei n° 10.833/03, afrontam os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco;
Requer a relevação da pena;
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECLARAÇÃO INCORRETA DA UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA.
Verificada a incorreção quanto à prestação de informações referentes à unidade de
medida estatística torna-se cabível a aplicação de penalidade prevista no art. 84, II, da
MP 2.158-35, combinado com as arts.69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado contribuinte apresentou Recurso Voluntário arguindo os seguintes
pontos:
III – DO MÉRITO
III.1 Da Constatação de Ausência de Dano ao Erário
A) Da Suspensão Total dos Impostos Federais – REPETRO – nas Importações relativas
às DI’s no 11/0966596-4, 11/0820642-7, 11/1140337-8, 11/1935851-7, 11/1806334-3,
11/1870229-0,
11/1819507-0,
11/2460716-3,
11/2087668-2,
11/1817016-6,
11/1936071-6,
11/1844578-5,
11/1883915-5,
11/1847126-3,
11/1809624-1,
12/0467191-7, 12/1046827-3, 12/2341199-2, 13/0478377-6
B) Do Pagamento Integral dos Tributos Devidos nas DI’s no 12/0234772-1,
12/0518016-0,
12/2045995-1,
13/0344773-0,
13/1424847-4,
13/1598219-8,
13/1871613-8
III.2 Da Ausência de Dolo, Má-fé e Dano ao Erário e Consequente Ilegalidade da Multa
Aplicada
IV - DA RELEVAÇÃO DA PENA.
Sendo esses os pontos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720064/2014-39

Conforme consta no Despacho de fls. 953, o Recurso Voluntário de fls. fls. 929 a
946 foi apresentado tempestivamente (fls. 927) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
O auto de infração esta fundamentado em “mercadoria quantificada
incorretamente na unidade de medida estatística” e “ omissão ou informação inexata ou
incorreta”, sendo aplicada multa correspondente a 1% do valor total das mercadorias, conforme
disposto no inciso II do art. 84 da Mpv no 2.158-25/01 no tocante às infrações relativas às
inconsistências nos dados da medida estatística (QTEST), e multa prevista no §1o do art. 69 da
Lei no 10.833/032 para as infrações relativas às inconsistências nos dados da unidade
comercializada (UNCOM) e da quantidade comercializada (QTCOM), sobre as seguintes DI’s e
respectivos valores:

As incorreções no preenchimento das Declarações de Importação é fato
incontroverso, sendo matéria de defesa da recorrente, de maneira geral, a correta aplicação das
multas. Passo aos argumentos recursais.
Dano ao Erário.
Inicialmente alega a recorrente que não houve dano ao erário em razão de
“pequeno lapso na indicação das unidades de medida indicadas”, vejamos as alegações:
III.1 Da Constatação de Ausência de Dano ao Erário
A) Da Suspensão Total dos Impostos Federais – REPETRO – nas Importações relativas
às DI’s no 11/0966596-4, 11/0820642-7, 11/1140337-8, 11/1935851-7, 11/1806334-3,
11/1870229-0,
11/1819507-0,
11/2460716-3,
11/2087668-2,
11/1817016-6,
11/1936071-6,
11/1844578-5,
11/1883915-5,
11/1847126-3,
11/1809624-1,
12/0467191-7, 12/1046827-3, 12/2341199-2, 13/0478377-6
22. - Assim, importante salientar que entre as operações de importação consignadas no
auto de infração, 19 (dezenove) delas foram realizadas ao abrigo do REPETRO
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720064/2014-39

Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens Destinados às
Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural, com
suspensão total dos tributos federais, conforme inclusive informado pelo fiscal autuante
por ocasião do procedimento de fiscalização, quando da apresentação das respectivas
Declarações de Importação – DIs, dos Requerimentos de Concessão do Regime de
Admissão Temporária – RAT e dos Documentos de Transferência de Regime
Aduaneiro – DTR, concernentes aos bens importadas (cf. doc. 3 da impugnação).
23. - A título meramente ilustrativo, a Recorrente reproduz a seguir trecho do
formulário de Requerimento de Concessão do Regime de Admissão Temporária relativo
à DI no 13/0478377-6, o qual explicita o requerimento do REPETRO nos termos da IN
SRF no 844/08 em vigor à época:

24. - No mesmo documento, consta o devido deferimento do benefício:

25. - Portanto, não restam dúvidas de que estando as importações realizadas pela
Recorrente beneficiadas pelo Regime Especial de Admissão Temporária - REPETRO,
pequeno lapso na indicação das unidades de medida indicadas pela Recorrente, que deu
margem às inconsistências indicadas pelo fiscal autuante, não geraram nenhuma
consequência no âmbito fiscal.
B) Do Pagamento Integral dos Tributos Devidos nas DI’s no 12/0234772-1,
12/0518016-0,
12/2045995-1,
13/0344773-0,
13/1424847-4,
13/1598219-8,
13/1871613-8
26. - No tocante às demais DI’s, as quais cuidam de importação de lubrificantes, a ora
Recorrente também obedeceu todas as formalidades exigidas para o regular
desembaraço das mercadorias, uma vez que anexa as respectiva DI’s devidamente
registradas, que comprovam o recolhimento integral dos impostos incidentes nas
operações, por meio de débito automático em sua conta corrente, nos termos do artigo
11 da Instrução Normativa RFB no 680/20063 (cf. doc. 04 da impugnação).
27. - Portanto, também em tais operação, o mero erro na indicação das unidades de
medida indicadas pela Recorrente, que deu margem às inconsistências indicadas pelo
fiscal autuante, não geraram nenhuma consequência no âmbito fiscal. Deveras, tal
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720064/2014-39

equívoco não resultou em nenhum prejuízo ao Erário, pelo que a imposição da vultosa
multa à Recorrente viola o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e do não-
confisco.
(...)
As alegações acima não merecem prosperar visto que a legislação vigente,
autorizadora da multa, pela inconsistência nas informações prestadas não condiciona a sua
aplicação de acordo com a proporcionalidade do dano. Vejamos o que dispõe o inciso II do art.
84 da Mpv no 2.158-25/01:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria: (Vide)
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Por sua vez, observa-se também o que dispões o §1o do art. 69 da Lei no
10.833/032:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720064/2014-39

IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Considerando a legislação acima destacada e positivada no nosso ordenamento
jurídico, verifica-se que não há margem para interpretação quanto a proporcionalidade do erro na
declaração de importação e o valor da multa a ser aplicada, isso porque, com a incorreção, resta
devida a penalidade.
O descumprimento do regramento pelo sujeito passivo enseja a multa. O fato de
não se permitir, com as incorreções apontadas, o perfeito controle administrativo das
importações já é o bastante para ser exigível a multa do setor aduaneiro da recorrida,
independentemente de a característica do bem ter repercussão tributária, como é o caso do
regime do REPETRO que aplica a isenção.
Nesse sentido, cito o Acórdão n.o 9303-003.866 de relatoria do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/03/2008, 21/05/2008, 24/07/2008, 25/09/2008, 22/05/2009,
10/09/2009
REPETRO. MULTA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. PRODUTO USADO.
OBRIGATORIEDADE.
Aplica-se multa de um por cento do valor aduaneiro da mercadoria ao
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. A
informação de “material usado” deve constar na respectiva declaração de
importação do regime aduaneiro do Repetro, conforme estabelecido em ato
normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO.
Nas razões de decidir o Ilmo. Conselheiro ressalta que:
(...)
A intransigência em matéria de controles administrativos aduaneiros se justifica,
muito mais do que pela questão tributário-financeira, mas sim pela questão da defesa do
Estado nacional.
A falta de pagamento de tributos ou de parte dele não é o único dano que se faz aos
cofres públicos e à sociedade o descumprimento das regras de controle aduaneiro.
Muitas vezes, a administração tributária não enfatiza as razões dos controles não
tributários ou aduaneiros. Assim, pode ficar a impressão de que não havendo falta
de pagamento de tributos não há dano punível e essa é uma falsa observação.
Cabe a administração aduaneira cumprir as decisões dos demais órgãos do Poder
Executivo e de Acordos Internacionais, relativamente saúde, à defesa da
economia, à defesa dos interesses culturais, do patrimônio histórico, da segurança
pública, entre outros. São atribuições fundamentadas em conhecimentos que
ultrapassam largamente aqueles necessários à excelência do trabalho de fiscalização.
(...)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720064/2014-39

Coaduno do mesmo entendimento e por essa razão mantenho a multa imposta.
Da alegação de ausência de dolo e má-fé.
Alega ainda a recorrente que houve mero erro formal, sem qualquer dolo ou má-fé
por parte do sujeito passivo, conforme destaques do Recurso Voluntário que passo a expor:
III.2 Da Ausência de Dolo, Má-fé e Dano ao Erário e Consequente Ilegalidade da Multa
Aplicada
(...)
41. - Com efeito, tanto nas decisões judiciais, quanto na decisão administrativa acima
transcrita, no exercício da ponderação entre a infração cometida e a aplicação de sanção
pecuniária, vem sendo prestigiada a boa-fé do suposto infrator, a despeito da norma do
artigo 136, do CTN9.
42. - Não obstante a doutrina muito discuta sobre essa aparente responsabilidade
objetiva em matéria de infrações à legislação tributária, fato é que o referido artigo 136
do CTN não pode ser aplicado sem observância das normas dos artigos 108, inciso IV e
112, também do CTN.
43. - Isso porque, a constatação objetiva da infração tributária é matéria diversa da
dosimetria da sanção.
(...)
52. - Nesse contexto, tendo a Recorrente cometido mero lapso formal, de somenos
importância, no preenchimento das unidades e quantidades de medida estatística
(QTEST) e de comercialização (UNCOM e QTCOM) em suas Declarações de
Importação, sem o intuito de burlar a fiscalização e sem implicar prejuízos aos Cofres
Públicos, tendo, inclusive, retificado as referidas informações posteriormente, resta
cristalino que a aplicação da multa nos termos do artigo 84 da M P no 2.158-35, bem
como do § 1o do artigo 69, da Lei no 10.833/03, afrontam os princípios constitucionais
da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco.
53. - Some-se a isso, o fato de que as circunstâncias fáticas do caso não se subsumem à
infração e à penalidade que foram impostas à Recorrente, levando-se em consideração
os aspectos particulares do caso em tela.
O que a recorrente chama de “mero lapso formal”, trata-se em verdade de
descumprimento de preceito legal, visto que optou o legislador por penalizar o agente que
descumprir a norma, independente da comprovação de dolo ou má-fé.
As alegações de ilegalidade da multa também não podem prosperar visto que no
Recurso Administrativo Fiscal não há espaço para alegações de inconstitucionalidade de lei
vigente. Nesse sentido é a súmula CARF n.o 02, veja-se:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. ”
Nesse sentido é a ampla jurisprudência do CARF, cito como precedente o voto do
Ilmo. Conselheiro relator Marcos Antônio Borges, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720064/2014-39

Data do fato gerador: 10/10/2013
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "f",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para prestação de
informação sobre a armazenagem e conclusão de declarações em recinto aduaneiro, fora
do prazo estabelecido nos preceitos normativos.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU
DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou do
responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são dirigidos
ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Dentro dessas conclusões, nesse ponto também não assiste razão à recorrente.
DA IMPOSSIBILIDADE DE RELEVAÇÃO DA PENA.
Requer a recorrente que a pena de multa imposta seja relevada com base no que
dispõe o artigo 736 do Regulamento aduaneiro, vejamos:
54. - Há que se destacar, também, que o presente auto de infração foi lavrado em
flagrante violação aos Princípios que regem a atividade da Administração Pública16,
como é o caso do Princípio da Legalidade e da Eficiência, na medida em que não foi
observada a norma do artigo 736 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n.o 6.759/09).
Veja-se, nesse sentido, a redação do referido dispositivo legal:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo:
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou II - a
eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui.”
(...)
60. - Desta feita, a Recorrente requer expressamente, desde já, subsidiariamente, que
acaso seja mantido o auto de infração seja o presente processo imediatamente remetido
ao Subsecretário de Tributação e Contencioso para apreciação do pleito.
A matéria dispensa maiores digressões visto que a legislação é expressa no que
atine a competência para apreciação do pedido de relevação da pena, qual seja, de competência
do Ministro da Fazenda, que subdelegou Sr. Subsecretario de Tributação e Contencioso,
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720064/2014-39

conforme Art.2oB da Portaria RFB no 841/2019. Dessa forma cito como precedente o julgado
recente desta Turma, em outra formação. Acórdão n.o 3201-011.068 de relatoria do Conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, no qual acompanhei o Relator. Vejamos a ementa:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2008
REPETRO. MULTA ADUANEIRA.
Aplica-se multa aduaneira, nos termos do art 107, VII, “e” do Decreto Lei 37/1966,
quando houver descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para
habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, prevista no art. 736 do
Decreto no6.759/09, por não ser da competência deste CARF.
Oportunamente observa-se que também não é competência deste CARF a remessa
do presente Recurso ao Subsecretário de Tributação e Contencioso para apreciação do pleito.
Conclusões
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 970
DF CARF MF
Original